Tribunal: CARF
Processo: 11080.732539/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732539/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.720 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
No caso, a autoridade fiscal lavrou a Notificação de Lançamento de multa isolada
por compensação não homologada (fl.2), baseada no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, e alterações posteriores, no valor de R$ 3.096.052,43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732539/2018-32
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732539/2018-32

Apontou como infração a compensação não homologada, no valor total de R$
6.192.104,85, declarada na DCOMP no 09754.79877.191214.1.3.02-8430 e, em função do
despacho decisório emitido em 04/09/2017, o qual está controlado no processo de crédito no
10880-948.522/2017-36.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese:
impossibilidade de notificação com base em infração presumida ante a ausência de decisão
definitiva no processo de crédito; aplicação da retroatividade benigna da lei tributária;
impossibilidade da concomitância com a multa de mora.
Ao apreciar a Impugnação, a DRJ não acolheu os pleitos da contribuinte,
determinando apenas a suspensão da exigibilidade da multa nos termos do §18, do art. 74, da Lei
no 9.430/96.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2020 (e-Fl. 40),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 03/04/2020.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente basicamente repisa os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto no relatório, o presente processo é oriundo de multa isolada em razão
de compensação não homologada, referente ao processo de crédito no 10880-948.522/2017-36.
Como se sabe, o resultado do mencionado processo interfere diretamente no
direito aqui ora discutido, seja para manter ou afastar a penalidade.
Destaca-se, portanto, que o processo administrativo no 10880-948.522/2017-36
teve o seu julgamento realizado nesta mesma sessão, cujo resultado foi por unanimidade para dar
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732539/2018-32

provimento ao recurso voluntário, no sentido de reconhecer um crédito no valor originário de R$
4.868.373,42, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Nesse sentido, com o reconhecimento total do crédito utilizado na DCOMP, tem-
se que a multa isolada deve ser integralmente cancelada.
Ademais, ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que em recente decisão (17
de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.720 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732539/2018-32

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 66
DF CARF MF
Original